Tribunal: STF
Processo: Rcl 84098
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395 E À SÚMULA VINCULANTE 10. FUNASA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DECLAROU A INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 853 - RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional foi ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que declarou a invalidade de transmudação do regime celetista para o estatutário de servidora pública federal admitida pelo regime celetista antes da Constituição Federal de 1988 e não detentora da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, por suposta afronta à ADI 3395 e à Súmula Vinculante 10.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 e a Súmula Vinculante 10 decisão da Justiça do Trabalho que declara a invalidade da transmudação de regime celetista para estatutário de servidora contratada pelo regime celetista, sem concurso público, após 5.10.1983 e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

    III. Razões de decidir

    3. Na ADI 3395, restou assentado que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.

    4. A questão específica discutida nos autos subjacentes - a própria adequação jurídica da transmudação ao caso concreto - não foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento da ADI 3395, razão pela qual não cumprido o requisito da aderência estrita.

    5. Esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Naquela oportunidade, restou assentado que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário quando o ingresso no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público. 

    6. Diante da ausência de afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 ou mesmo ao art. 97, CF. 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.